Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702694-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CREUZIRENE DA SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Creuzirene da Silva Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 110980112 do processo n. 0734538-59.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito judicial do valor mensal das prestações que endente devidas e impedir que seu nome fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 32298725), narra a agravante que move a presente ação de “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta que “a autorização da consignação em pagamento requerida, afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo (...) enquanto se discute a dívida em Juízo”. Argumenta que “não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual e que, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesmo cumprirá com o que está determinado, efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento”. Ressalta que “o pedido de abstenção/exclusão o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito de forma alguma acarretará prejuízo ao agravado”, pois “o mesmo possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do contrato”, e “será feito judicialmente o depósito dos valores entendidos como devidos, visando a uma saudável discussão da dívida”. Aduz que, “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida”. Defende que o agravado não respeitou a boa-fé objetiva e a função social dos negócios jurídicos na confecção do contrato, visando apenas ao interesse de se enriquecer em detrimento da parte devedora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recuso, na forma de antecipação da tutela recursal, a fim de (i) impedir a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, (ii) mantê-la na posse no bem alienado fiduciariamente e (iii) autorizar o depósito em Juízo do valor de R$248,62 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) ou, subsidiariamente, no montante total da prestação, R$532,95 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), apenas para elidir os efeitos da mora. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, para conceder a tutela de urgência requerida da origem. Preparo recolhido (ID 32298728). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos, pelas razões a seguir delineadas. De início, cumpre esclarecer que, em sua exordial, a autora relata ter no dia 21/1/2021 firmado com a ré contrato de renegociação de financiamento para a compra de veículo (ID 108166597) no valor de R$30.157,77 (trinta mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações de R$532,95 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Conta que cumpriu com os pagamentos até o dia 21/2/2021, quando passou a ter dificuldades em honrar com o financiamento. Diante dessa situação, tentou renegociar a dívida ansiando a redução do valor das prestações. No entanto, como não obteve êxito nas negociações, procurou ajuda profissional e descobriu que sua dívida estava excessivamente onerada por juros extorsivos, repasse de despesas de cobrança, e por taxa de comissão de permanência em desconformidade com o previsto em contrato. A despeito desses argumentos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante para obtenção da tutela de urgência requerida em primeiro grau, e, por conseguinte, da tutela recursal ora pleiteada. Em relação à taxa de juros aplicada, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, porém, ao menos em exame preliminar, não se afere de plano abusividade da taxa contratada no financiamento (0,99% ao mês) com relação à média do mercado apresentada pela autora na petição inicial (ID 110435137, p. 2). Além disso, a diferença alegada entre a taxa constante no contrato e aquela apurada no laudo técnico apresentado pela autora unilateralmente, demanda o contraditório e cognição exauriente dos autos. De igual modo, a referida abusividade de comissão de permanência também não se mostra evidente, pois, segundo a jurisprudência do c. STJ, a importância, em tese, não é abusiva, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: “a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”. (REsp 1.058.114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). Finalmente, no que toca ao repasse de despesas de cobrança, nesse exame sumário, também não se vislumbra qualquer abuso, tendo em consideração que esse ressarcimento é previsto nos arts. 395 e 404 do CC[1], observadas as balizas do 51, XII, do CDC[2]. Ou seja, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, sobretudo nesse juízo preliminar, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de se manter na posse do veículo ou de negativar o nome da devedora junto aos cadastros de proteção de crédito caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. Ademais, se a parte requerente pretende efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, não se verifica óbice na continuidade dos pagamentos na forma contratada originalmente, isto é, diretamente à intuição bancária, sem o depósito judicial pleiteado, haja vista a credora não se recusar a recebê-las. Tais fatos indicam, ao menos em cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. [2] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;